Tribunal: TJMT
Processo: 1011195-61.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011195-61.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BERNADETE VITTORAZZI - CPF: 162.202.501-68 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E A ELE NEGOU PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA. Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora); Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (2º Vogal). A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011195-61.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1011195-61.2023.8.11.0006

1

Recorrente:
Bernadete Vittorazzi.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

2

Recorrente:

Município de Cáceres-MT.

Recorrida:
Bernadete Vittorazzi.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ASSISTENTE SOCIAL QUE LABORA EM CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – APRESENTAÇÃO DE LTCAT PELA MUNICIPALIDADE – LAUDO APRESENTADO PELA AUTORA VENCIDO E REALIZADO FORA DE SEU AMBIENTE DE TRABALHO – DESCONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO “
NON REFORMATIO IN PEJUS”
– RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

Deve ser afastada a tese de cerceamento de defesa levantada pela autora e indeferido o pedido de perícia, uma vez que o município apresentou LTCAT realizado no ano de 2023, não desconstituído pela parte demandante. O laudo técnico juntado pela requerente, além de não ter sido realizado em seu ambiente de trabalho, tinha validade de 1 (um) ano e foi realizado em outubro de 2015. Logo, não poderia ser utilizado como fundamento para o pagamento das verbas pleiteadas. Todavia, considerando o princípio “
non reformatio in pejus
”, mantem-se a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recurso interposto pelo município não deve ser conhecido, uma vez que a pretensão já consta da sentença, faltando, portanto, interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011195-61.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1011195-61.2023.8.11.0006

1

Recorrente:
Bernadete Vittorazzi.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

2

Recorrente:

Município de Cáceres-MT.

Recorrida:
Bernadete Vittorazzi.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Bernadete Vittorazzi e Município de Cáceres-MT.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença (Id.
242782650
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais
e condenou o município requerido,
relativamente ao período não prescrito
, ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade na fração de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da Autora, desde a elaboração do LTCAT (2015), até a entrada em vigor da LC n.º 170/2022. Posteriormente à LC n.º 170/2022, condenou a municipalidade ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade na fração de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) por mês, até a data da elaboração do LTCAT que demonstrou a cessação do risco (06/03/2023)
.

Recurso Cível Inominado do Município de Cáceres
(Id.

242782660
)
:
o município pede que o pagamento retroativo do adicional de insalubridade na fração de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da Autora seja limitado ao período de elaboração do LTCAT (2015), até a entrada em vigor da LC n.º 170/2022, oportunidade em que houve modificação da base de cálculo do referido adicional.

Contrarrazões da autora
(Id. 242782672): pugna pelo desprovimento do recurso.

Recurso Cível Inominado de
Bernadete Vittorazzi
(Id.
242782659
)
:
a demandante insurge-se quanto à não realização de prova pericial técnica, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, segundo entende, houve divergência entre os LTCAT ́s apresentados por ambas as partes. Sendo assim, requer seja anulada a sentença com o retorno dos autos à origem para a realização de perícia, ou, subsidiariamente, a reforma do
decisum
de primeiro grau, a fim de que receba o adicional de insalubridade até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde e não até a data do laudo apresentado pela municipalidade.

Contrarrazões
do Município de Cáceres-MT não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011195-61.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1011195-61.2023.8.11.0006

1

Recorrente:
Bernadete Vittorazzi.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

2

Recorrente:

Município de Cáceres-MT.

Recorrida:
Bernadete Vittorazzi.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora e pelo município requerido, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais
e condenou o município,
relativamente ao período não prescrito
, ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade na fração de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da Autora, desde a elaboração do LTCAT (2015), até a entrada em vigor da LC n.º 170/2022, a partir de quando o pagamento retroativo deve ser feito na fração de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) por mês, até a data da elaboração do LTCAT que demonstrou a cessação do risco (06/03/2023)
.

Inicialmente, observa-se que o município carece de interesse recursal, uma vez que a sua pretensão, qual seja, a de que o
pagamento retroativo do adicional de insalubridade na fração de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da autora seja limitado ao período de elaboração do LTCAT (2015), até a entrada em vigor da LC n.º 170/2022, já consta da sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais. II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. III - Falta interesse recursal ao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo.

(TJ-MT 10004545620208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)”.

“RECURSO INOMINADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que falta interesse de agir, tendo em vista que a impugnação à execução feita pelo Recorrente foi acolhida pelo Magistrado na sentença objeto do recurso, determinando o realinhamento da execução dentro do que já foi decidido na fase de conhecimento. Não pode o recurso, nesta fase, trazer as mesmas matérias já decididas na fase de conhecimento, com o trânsito em julgado já decorrido, faltando total interesse de recurso, bem como, ausente a dialeticidade do mesmo em comparação ao decidido na sentença. Diante da falta de interesse recursal, impossível o seu conhecimento. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10103232920178110015 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 06/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2022)”.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo município de Cáceres-MT.

Passo, portanto, à análise do recurso da autora.

A parte requerente suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que ambas as partes apresentaram LTCAT divergentes, sendo necessária perícia para apurar o cabimento, ou não, do adicional de insalubridade após 06/03/2023, data de realização do LTCAT apresentado pelo município.

Todavia, algumas considerações devem ser feitas.

Primeiramente, é fato que o Laudo Técnico juntado pela autora com a inicial foi realizado em outubro de 2015 e tinha validade de 12 (doze) meses, ou seja, já estava vencido há muitos anos quando do ajuizamento da ação (27/11/2023).

Além disso, o município de Cáceres-MT, em sua defesa, esclareceu que tal laudo não envolve a atividade da autora, bem como nunca foi homologado pelo requerido.

De fato, analisando o documento (Id. 242781737), observa-se que foi realizado na Prefeitura Municipal de Cáceres, em seus diversos setores, não havendo indicação do local de trabalho da autora (centro de testagem e aconselhamento).

Assim, o LTCAT juntado com a exordial não pode ser utilizado como fundamento para o pagamento retroativo.

Quanto ao Laudo Técnico apresentado pelo município (Id. 242781746), realizado em 06/03/2023, levou em consideração o local de trabalho da demandante e, no que tange à sua função, concluiu:

“Conforme NR-15 e seus anexos, verificadas as tarefas e condições de trabalho das funções acima citadas, tendo em vista que não foram evidenciados agentes nocivos à saúde, conclui-se pela inexistência de condições insalubres, não fazendo jus ao adicional de insalubridade”.

Em que pese a autora ter impugnado o documento, não apresentou nenhuma justificativa plausível para invalidá-lo.

Ademais, o LTCAT foi produzido por profissionais habilitados.

Não se olvide, ainda, que o documento apresentado pelas partes tem diferença de 8 (oito) anos entre si. Logo, a divergência entre ambos não é suficiente para invalidar o laudo produzido mais recentemente.

O que se percebe é que a parte autora não apresentou nenhum argumento apto a ensejar a configuração do alegado cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar arguida nas razões recursais.

Outrossim, não há que se falar em acolhimento do pedido subsidiário para que a servidora receba o adicional de insalubridade até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, uma vez que, consoante o LTCAT juntado pelo município, inexistem condições insalubres para o local de trabalho e para a função desempenhada pela autora, não fazendo jus ao adicional de insalubridade.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO CTA/SAE – ATENDIMENTO PSICOLOGICO DE ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DE ORIENTAÇÃO – BAIXO RISCO DE DOENÇA INFECTO CONTAGIANTE ATESTADO POR LCAT – INSALUBRIDADE NEUTRALIZADA ATENDENDO AO DISPOSTO NO NR15, ITEM 15.4.1.B – AUSENTES CONDIÇÕES A ENSEJAR O PAGAMENTO DO ADICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O objeto da demanda é o recebimento do adicional de insalubridade pelo desempenho das funções de psicóloga e assistente social pelas reclamantes, direito ao adicional de insalubridade não reconhecido por Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LCAT. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao resultado de laudo técnico que demonstre, de maneira inequívoca, o efetivo, permanente e habitual desempenho, pelas reclamantes, de suas atividades em condições insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.

(TJ-MT - RI: 10138136020228110055, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”.

Entretanto, considerando o princípio “
non reformatio in pejus
”, é o caso de se manter a sentença de primeiro grau.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo município de Cáceres-MT, diante da falta de interesse recursal. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Outrossim, condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024